Tribunal: TJMT
Processo: 1027169-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027169-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO SANTANA DA COSTA - CPF: 891.405.321-00 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1027169-27.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrid
a
:
ROBERTO SANTANA DA COSTA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-27/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADEDE DE

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
.
POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISTINGUISHING. TEMA 02 DA UNIFOMIZAÇÃO DE JURIPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL. MATÉRIA PACIFICADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

ROBERTO SANTANA DA COSTA

sustenta, em síntese, que na

condi
çã
o

de servidor p
ú
blico

estadual, sofreu desconto previdenci
á
rio na ordem de 11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional

noturno, o qual

sustenta

ser
indevido.

2. O

E
stado de Mato Grosso
por meio da
Lei Complementar n.o 202/04,
disciplina
sobre a contribuição

previdenciária dos servidores públicos civis
e militares ativos, inativos e

pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o
que segue
:

Art. 2.o As alíquotas relativas
ás
contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela
Emenda Constitucional n.o 41/03
) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da
remuneração total
dos servidores civis e militares em

atividades;
(
g.n
.).

3
. No âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da
Emenda Constitucional n.o 41/03
, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade.

4.
Ocorre que, diferentemente do regime federal, a Lei Complementar Estadual no 09/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais) define em seu art. 57, de forma peremptória, que se considera remuneração
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual,
em
acordo coletivos
ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.
Portanto, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, o que engloba, no âmbito estadual, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

5.
Disso resulta que tais acréscimos serão levados em consideração no ato da aposentação, já que todas as contribuições estarão presentes na contabilização dos 80% (oitenta por cento) das maiores médias, conforme determina o art. 1o da Lei 10.887/2004.

6. Por fim, com relação à tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163), impõe-se aplicar a técnica hermenêutica do
distinguishing
. A propósito,
Fredie
Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira esclarecem que o
distinguishing
deve ser aplicado quando o caso concreto em julgamento apresenta peculiaridades que não permitem aplicar adequadamente a jurisprudência firmada sobre o assunto.

7. A tese supracitada restou fixada nos seguintes termos:
“
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
”

8. O entendimento em questão fora fixado levando-se em conta as regras de aposentadoria de servidor público federal, cuja regra remuneratória diferencia-se da estadual. Com efeito, no âmbito federal, considera-se como remuneração
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei”
, de modo que, de fato, eventuais vantagens transitórias não são
computados
no ato da aposentação, situação que, conforme já esclarecido, não se enquadra no atual sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso.

9. Por fim, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que:
“É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários,
o adicional noturno,
adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC
n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de
distinguishing
do TEMA 163 STF.”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001).

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ROBERTO SANTANA DA COSTA sustenta, em síntese, que na

condi
çã
o

de servidor p
ú
blico

estadual, sofreu desconto previdenci
á
rio na ordem de
11% (onze pontos percentuais) sobre o adicional

noturno, o qual

sustenta ser
indevido.

Contest
ad
o o feito, foi proferida sentença de procedência
, com a condenação do Recorrente
MATO GROSSO PREVIDENCIA
-
MTPREV

nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1
) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e de insalubridade (Tema 163/STF);

2
) condenar a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a soma dos descontos de mesma natureza a partir de 06/2016 a 11/2019 e demais descontos mediante comprovação, ambas importâncias a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno no período de 09/2015 a 08/2019, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

(
g.n
).

Inconformad
o
s
,
o
s
Recorrente
s

ESTADO
DE
MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
, nas razões
recursais, pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
im
procedente.

Em contrarrazões (ID
127018651
)
o
Recorrid
o

ROBERTO SANTANA DA
COSTA

refuta

in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua
va
perante esta E. Turma Recursal
, informou
o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023